Tribunal: TJDFT
Processo: 0719968-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que determinou a citação por edital de litisconsortes passivos necessários, sem a demonstração de que foram esgotados os meios disponíveis para sua localização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão de primeiro grau observou os requisitos legais para a citação por edital de litisconsortes passivos necessários;
(ii) estabelecer se o esgotamento das diligências para localização dos citandos foi devidamente demonstrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital, por se tratar de medida excepcional e de caráter fictício, exige, conforme o art. 256 do Código de Processo Civil, o prévio esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização dos citandos, devendo este esforço ser documentado e comprovado nos autos.
4. A jurisprudência consolidada das Turmas Cíveis deste Tribunal, bem como o enunciado no 414 da Súmula do STJ, reforça que a citação por edital é subsidiária, sendo imprescindível a realização de diligências infrutíferas, incluindo pesquisas em sistemas informatizados e cadastros disponíveis ao juízo.
5. No caso concreto, não restou demonstrado o esgotamento de todos os meios processuais disponíveis para a localização dos herdeiros do espólio-parte, especialmente considerando a ausência de consulta a sistemas de pesquisa e cadastros que poderiam auxiliar na identificação de endereços.
6. A continuidade do feito com a citação por edital, em tais circunstâncias, violaria os direitos dos litisconsortes passivos à ampla defesa e ao contraditório, o que justifica a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e a desconstituição da citação realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A citação por edital, por ser medida excepcional, exige a demonstração do esgotamento prévio das diligências processuais disponíveis para a localização do citando, mediante esforço razoável e documentado.
2. A ausência de comprovação de tais diligências inviabiliza a validade da citação editalícia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, caput e § 3o; STJ, Súmula no 414.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1946754, 0733129-46.2024.8.07.0000, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 04/12/2024;
Acórdão 1945470, 0732453-98.2024.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 02/12/2024;
Acórdão 1942970, 0733585-93.2024.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 14/11/2024, DJe 21/11/2024.